Tribunal: TJSP
Processo: 1515376-15.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando o afastamento da majorante relativa ao "repouso noturno" e a fixação de regime inicial diverso do aberto – Inaplicabilidade da citada majorante às figuras qualificadas do furto – Tese fixada no julgamento do tema de recursos repetitivos no 1087 do STJ – Manutenção do regime inicial fechado – Réu que possui maus antecedentes e é

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando o afastamento da majorante relativa ao "repouso noturno" e a fixação de regime inicial diverso do aberto – Inaplicabilidade da citada majorante às figuras qualificadas do furto – Tese fixada no julgamento do tema de recursos repetitivos no 1087 do STJ – Manutenção do regime inicial fechado – Réu que possui maus antecedentes e é reincidente – Recurso parcialmente provido.